Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE PERITOS. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito dos honorários periciais sob responsabilidade dos executados, sem prévia manifestação sobre a proposta apresentada pelos peritos nomeados, e que indeferiu o pedido de substituição dos peritos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação de depósito de honorários periciais pelos executados, sem prévia intimação para manifestação sobre a proposta, bem como se procede o pedido de substituição dos peritos nomeados.
III. Razões de decidir
3. Configura-se preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe recurso tempestivo contra decisão desfavorável, sendo vedada a rediscussão posterior da matéria, nos termos dos arts. 507 e 1.000, caput, do Código de Processo Civil.
4. O art. 465, § 3o, do CPC estabelece que as partes devem ser previamente intimadas da proposta de honorários periciais para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, antes do arbitramento pelo juiz.
5. O perito atua como auxiliar do juiz, competindo exclusivamente a este a decisão sobre quem deve ser nomeado para exercer tal função. Não há previsão legal para escolha do perito pelas partes mediante recusas imotivadas.
6. A substituição de perito somente se justifica quando demonstrados elementos técnicos e probatórios que configurem suspeição, impedimento ou inadequação técnica para o objeto da perícia.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "As partes devem ser previamente intimadas da proposta de honorários periciais para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, antes da determinação de depósito. A nomeação de perito é ato privativo do juiz, não sendo admissível sua substituição por mera recusa imotivada das partes."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 465, § 3o; 507 e 1.000, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1997332, 0745846-90.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; Acórdão 1193466, 0709620-69.2018.8.07.0009, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2019, publicado no DJe: 22/08/2019; Acórdão 1740431, 0720925-04.2023.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 18/08/2023; Acórdão 394698, 20040110491796APC, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2009, publicado no DJe: 02/12/2009; Acórdão 1977375, 0743027-83.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.